Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FATURAMENTO. HONORÁRIOS ADMINISTRADOR JUDICIAL. ADIANTAMENTO. EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que intimou o exequente a arcar com os honorários do administrador judicial da penhora sobre o faturamento da empresa executada
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir de quem é a obrigação de adiantar os honorários do administrador judicial nomeado para administrar penhora de faturamento..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adiantamento da remuneração dos honorários periciais, como regra, incumbe à parte que requereu a perícia. Inteligência do art. 95 do Código de Processo Civil.
3.1. No caso específico dos honorários do administrador judicial, como ocorre na hipótese de penhora de percentual do faturamento da empresa, ainda que se trate de fase de cumprimento de sentença, a responsabilidade pelo adiantamento recai sobre o exequente, ora agravante, por ter sido ele o requerente da medida. Os valores despendidos, contudo, poderão ser posteriormente ressarcidos pela parte executada, conforme prevê o art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Correta, portanto, a decisão agravante que atribuiu ao exequente, ora agravante, agravante o ônus do adiantamento dos honorários do administrador judicial, cuja atuação é essencial para a efetivação da penhora sobre o faturamento da empresa executada.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2o, 95 e 866.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1427261 de relatoria do Des. James Eduardo de Oliveira na 4a Turma Cível, Acórdão 1719788 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível, Acórdão 1405896 de relatoria da Desa. Diva Lucy na 1a Turma Cível.